Tribunal: CARF
Processo: 10880.914899/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.914899/2009-81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.347 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/01/2004
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto após o prazo de trinta
dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luís Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 17/18 dos
autos:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (fls. 2/3) de crédito
da Contribuição para o PIS/Pasep de dezembro de 2003, no valor de R$ 17.861,59,
com débito da Contribuição para o PIS/Pasep de junho de 2007, no valor de R$
12.499,90.
A Derat São Paulo (SP), por meio do despacho decisório de fls. 4/5, não
homologou a compensação declarada, em razão da inexistência de saldo referente ao
recolhimento indicado no PER/DCOMP, o qual teria sido integralmente alocado para
compensação objeto de outro PER/DCOMP (38846.44786.230804.1.3.04-0645).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914899/2009-81
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.914899/2009-81
Acórdão n.o 3001-001.347
S3-TE01
Fl. 1,5

Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade
de
fls.
7/9,
alegando
que
no
PER/DCOMP
38846.44786.230804.1.3.04-0645 foram utilizados R$ 198.319,05, remanescendo o
indébito de R$ 29.662,12 utilizado no presente PER/DCOMP e outros, conforme
descrição à fl. 8.
O contribuinte juntou, com a sua manifestação de inconformidade, os documentos
de fls. 10/14, quais sejam: documento de identificação do seu representante, atos societários e
despacho decisório.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 17/19):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/01/2004
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A compensação de débitos vencidos à data da transmissão do PER/DCOMP deve
incluir os acréscimos legais de juros e multa de mora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seus fundamentos, a decisão recorrida consignou que a análise do
PER/DCOMP no 38846.44786.230804.1.3.04-0645 revelou que não restou saldo remanescente
daquela operação para novas compensações, inclusive para a presente. Isto se deu em razão de o
contribuinte ter deixado de computar a multa de 20% sobre os débitos vencidos ali compensados,
de modo que o crédito utilizado naquela operação foi integralmente consumido e, inclusive,
insuficiente para a homologação integral da compensação declarada.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 08/10/2015 (vide AR à fl. 21
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 23/12/2015, Recurso Voluntário (fls.
23/27).
Em seu recurso, o contribuinte reiterou os termos de sua manifestação de
inconformidade e acrescentou que teria a faculdade de anexar novos documentos até decisão
final neste processo, com base no artigo 38 da Lei no 9.784/99, o que evitaria a busca pelo Poder
Judiciário para pronunciamento passível de ser obtido na esfera administrativa. Assim, informou
anexar ao seu recurso documentos contábeis, indicados à fl. 27, com vistas a demonstrar o
crédito pretendido. A juntada dos documentos seria necessária para o exercício pleno da defesa e
teria respaldo em decisões do Conselho de Contribuintes, a exemplo dos recursos 128830 (sessão
de 07/07/2005) e 134742 (sessão de 22/05/2007).
Assim, considerando comprovado o crédito alegado, pediu que sejam apreciados
os documentos apresentados, com base nos princípios da ampla defesa e da verdade real,
reconhecido o crédito e homologadas as compensações objeto das PER/DCOMPs indicadas em
seu recurso.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.914899/2009-81
Acórdão n.o 3001-001.347
S3-TE01
Fl. 2

Juntou, às fls. 28/34, as cópias do livro razão indicadas no recurso.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
Como é cediço, de acordo com o estabelecido no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, das decisões de primeira instância, cabe recurso voluntário dentro do prazo de
trinta dias, contados da ciência do Acórdão recorrido:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No caso concreto aqui analisado, consoante acima narrado, o contribuinte foi
intimado acerca da decisão da DRJ em 08/10/2015 (vide AR à fl. 21 dos autos). Acontece que o
Recurso Voluntário fora interposto pelo contribuinte tão somente em 23/12/2015 (vide fls.
23/27), ou seja, quando já havia expirado o seu prazo recursal.
Destaque-se, inclusive, que a data aposta no recurso é a mesma do registro do
protocolo, qual seja, 23/12/2015, posterior, portanto, ao fim de tal prazo.
Como se não bastasse, mencione-se, ainda, que o Recorrente não trouxe em suas
razões recursais qualquer alegação atinente à tempestividade do seu recurso.
Nesse contexto, deixo de conhecer do Recurso Voluntário interposto, em razão da
sua intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital